Tribunal: TJDFT
Processo: 0002520-84.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0002520-84.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a parte Autora, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para devolução dos autos físicos. Após, encaminhe-se ao NUGEP para correção das divergências apontadas na petição ID Num. 14941877, quanto ao procedimento de digitalização. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Carlos Martins Juiz de Direito